Tribunal: TJMT
Processo: 1042816-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042816-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PEDRO FARIAS FILHO - CPF: 173.933.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade por ausência de interesse de agir, mas determinou a exclusão da excipiente do polo passivo em razão de retificação administrativa das certidões de dívida ativa, homologando a substituição dos títulos, sem fixação de honorários advocatícios. O recurso busca a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, sob o argumento de que a exclusão do polo passivo somente ocorreu após a citação válida e a apresentação de defesa, em razão de atos imputáveis à exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal após a citação e a apresentação de exceção de pré-executividade, em decorrência de retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. A retificação administrativa do título executivo, embora realizada anteriormente, somente foi comunicada nos autos após a citação válida e a apresentação de defesa, o que impôs à parte executada a necessidade de atuação processual para ver reconhecida sua ilegitimidade.

5. Conforme o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, nos casos em que o executado é excluído do polo passivo da execução fiscal em decorrência de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, aplicando-se o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020; TJMT, agravo de instrumento n. 1019147-75.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2025, publicado no DJe em 27.5.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANE GONÇALVES ANTUNES
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1042816-26.2025.8.11.0000 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de interesse de agir e, em decorrência de retificação administrativa das certidões de dívida ativa, determinou a exclusão da agravante do polo passivo da execução, bem como homologou a substituição das CDAs que instruem o feito.

Não há condenação em honorários.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ser devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, não obstante a retificação administrativa das CDAs, a execução fiscal prosseguiu regularmente em seu desfavor, inclusive com a prática de atos constritivos em seu nome, circunstância que tornou necessária a apresentação da exceção de pré-executividade, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id.

336807387, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANE GONÇALVES ANTUNES contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1042816-26.2025.8.11.0000 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de interesse de agir e, em decorrência de retificação administrativa das certidões de dívida ativa, determinou a exclusão da agravante do polo passivo da execução, bem como homologou a substituição das CDAs que instruem o feito.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento de condenação em verba honorária.

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema n. 961), pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio (corresponsável) é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”.

Sob esse prisma, extrai-se dos autos a seguinte sequência fática relevante: (
i
) a execução fiscal foi ajuizada em 15.12.2021, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa; (
ii
) a agravante foi devidamente citada em 01.08.2022, conforme se verifica da carta com aviso de recebimento (AR) juntada ao Id. 91286177; (
iii
) o Fisco, em sua última manifestação anterior à apresentação de defesa pela agravante, requereu a adoção de medidas expropriatórias em face dos executados, nela incluída, nos termos da petição de Id. 169018002; (
iv
) a agravante apresentou exceção de pré-executividade em 17.01.2025, sustentando sua ilegitimidade passiva; e (
v
) somente em 26.01.2025 a Fazenda Pública requereu a exclusão da corresponsável do polo passivo da demanda, em razão de retificação administrativa das CDAs executadas, a qual, embora realizada em momento anterior, apenas então foi trazida aos autos, após a apresentação da defesa.

Diante disso, a comunicação da retificação do título executivo somente após a citação válida da parte executada e a apresentação de sua defesa impõe à Fazenda Pública o dever de suportar os honorários advocatícios. A posterior retirada da executada, motivada por cancelamento administrativo do débito, não tem o condão de afastar os ônus sucumbenciais já consolidados, uma vez que a relação processual se encontrava plenamente formada. Assim, revela-se juridicamente impositiva a condenação da exequente ao pagamento da verba honorária. Nesse sentido, eis o entendimento do c. STJ:

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, já se manifestou esse e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “A ausência de demonstração de que a retificação da CDA ocorreu antes da oposição da exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1019147-75.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2025, publicado no DJe em 27.5.2025).

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Por sua vez, inaplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária. Isso porque a Fazenda Pública deu causa à manutenção do processo ao não assegurar a efetiva exclusão da parte do polo passivo, circunstância que culminou na formação da relação processual e afasta a incidência da norma no caso concreto.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANE GONÇALVES ANTUNES, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pela Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026